Tribunal: TJPA
Processo: 0062625-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062625-54.2015.8.14.0301
APELANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA, PLASTICOS KOURY LTDA

APELADO: MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL, SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0062625-54.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/ EMBARGADO:
MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

EMBARGADO/ EMBARGADO:
PLASTICOS KOURY LTDA

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA E OUTROS

EMBARGANTE/ EMBARGADO: MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL

EMBARGANTE/ EMBARGADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇAO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERROR IN PROCEDENDO. FEITO RETIRADO DE PAUTA. FALTA DE INTIMAÇÃO SOBRE NOVA DATA DE JULGAMENTO. EM HOMENAGEM AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL, CABE A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO, QUE JULGOU A APELAÇÃO EM QUESTÃO (0062625-54.2015.8.14.0301), BEM COMO DEVE-SE ATRIBUIR EFEITO EXTENSIVO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO N.

0021428-56.2014.8.14.0301 E N. 0022049-19.2015.8.14.0301, PARA QUE TAMBÉM SE DÊ A ANULAÇÃO DOS JULGADOS QUE APRECIARAM ESTES RECURSOS DE APELAÇÃO, EM FUNÇÃO DA CONEXÃO EXISTENTE ENTRE OS PROCESSOS E EM FUNÇÃO DE QUE A FALHA, REFERENTE A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, TAMBÉM OCORRERA NESTES ÚLTIMOS PROCESSOS. PORTANTO RESTAM PREJUDICADOS TODOS OS RECURSOS INTERPOSTOS APÓS O JULGAMENTO DOS RESPECTIVOS RECURSOS DE APELAÇÃO DÁ-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0062625-54.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/ EMBARGADO:
MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

EMBARGADO/ EMBARGADO:
PLASTICOS KOURY LTDA

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA E OUTROS

EMBARGANTE/ EMBARGADO: MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL

EMBARGANTE/ EMBARGADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se da oposição DUPLA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sendo que um recurso foi apresentado por MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMANZONIA LTDA e PLASTICOS KOURY LTDA e outro por SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL e MARIA PERPÉTUA DE OLIVEIRA GABRIEL.

A decisão, objeto de ambos os recursos, é a seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS E CESSÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARA ACOLHER OS EMBARGOS. FATO IMPEDITIVO DA CONSTITUIÇÃO DO MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO. DEMONSTRADO. CESSÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS INOPERANTE. JÁ SERVIAM DE GARANTIA À DÍVIDA PRETÉRITA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDA. NESTE PONTO DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A controvérsia deste recurso gira em torno da falta de adimplemento dos cheques prescritos (Id. 255.505), que foram emitidos pela empresa MARIZA IND. COM. LTDA aos Apelados, sendo que tais títulos são decorrentes da negociação entre as partes, referente a Promessa de Compra e Venda de Quotas Sociais da empresa Plásticos Koury Ltda, juntamente com a Cessão de Créditos Bancários em prol da empresa negociada.

II - O objetivo da cessão de créditos seria operar a sub-rogação de débitos que a empresa, objeto da promessa de compra e venda (Plásticos Koury Ltda), teria perante o Banco Rural, mediante os créditos decorrentes de aplicação financeira dos apelados. Ocorre que que tais créditos já haviam sido comprometidos junto a outras negociações bancárias pretéritas e estes não puderam ser cedidos aos recorrentes, conforme informação da própria instituição financeira.

III - Dessa forma, não há que se conferir exigibilidade à obrigação de adimplemento dos cheques emitidos pelos recorrentes, uma vez que os apelados disponibilizaram, na negociação de compra e venda de quotas societárias da empresa Plásticos Koury Ltda, créditos que já estavam servindo como aval bancário, garantindo Cédulas de Créditos Bancários junto ao Banco Rural, fato que impossibilitou a cessão de tais créditos ao recorrente, e, por conseguinte, restou caracterizado fato impeditivo ao direito intentado pelos autores/ora apelados. Apelo provido neste ponto.

IV – Deve ser mantida a multa por litigância de má-fé (art. 80 e 81 do CPC/15), nos mesmos moldes da sentença, haja vista que os Embargantes/Recorrentes intentaram demonstrar que estavam sendo representados processualmente por causídicos diferentes e também aduziram que havia incompetência relativa do juízo, quando sabiam que nos instrumentos negociais firmados entre as partes havia cláusula de eleição de foro.

V – Recurso conhecido e provido parcialmente.

Nos Embargos de Declaração oposto por MARIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA e PLASTICOS KOURY LTDA (id n. 1181978), aduziram os recorrentes que houve reforma integral da sentença “a quo’ no tocante à cobrança do valor das cártulas prescritas na ação monitória, e, em função deste fato, nos termos do disposto no art. 85, §1º, CPC/15, o patrono da embargante faz jus aos honorários de sucumbência, havendo omissão a ser suprida neste ponto.

Nos Embargos de Declaração opostos por SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL E MARIA PERPÉTUA DE OLIVEIRA (ID N. 1201472) aduziram, como questão preliminar, que houve cerceamento de defesa, pois o feito foi retirado de pauta na data que, anteriormente, seria julgado, e não houve a comunicação sobre o julgamento que seria pautado, vindo a se surpreendeu com a publicação do acórdão em 30/11/2018. Comentou que o julgamento é nulo. No mérito, disseram que havia omissão e obscuridade na decisão porque os cheques, objeto da Ação Monitória, são oriundos de um contrato firmado pelas EMBARGADA, mas isto não foi levado em consideração na decisão embragada. Disse que os embargados confessam em instrumento particular a existência da dívida, sendo que deixou de pagar 6 cheques ao senhor Sergio de Oliveira Gabriel e 5 cheques a Sra. Maria Perpétua de Oliveira Gabriel. Afirmam que não houve qualquer decisão do juízo da 6ª Vara Cível no tocante a homologação ou não da cessão de crédito, o que não afeta o presente processo, devendo, então, ser honrado o pagamento dos referidos cheques. Disseram que o contrato não prevê a anuência do Banco Rural S.A. Disseram que créditos cedidos pelos embargantes foram utilizados pelo BANCO RURAL S/A em favor da embargada PLÁSTICOS KOURY LTDA, por isso não podem ser suspensos os pagamentos. Pretendem a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com seu provimento.

Despacho (id n. 1886092 - Pág. 1)

Certidão (id n. 2390923 - Pág. 1)

Despacho (id n. 2410225 - Pág. 1)

Consta contrarrazões apresentadas por MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA e PLASTICOS KOURY LTDA (ID N. 2420916)

Despacho (id n. 2432231 - Pág. 1)

Certidão (id n. 2440400 - Pág. 1)

Petição (id n. 2446511)

Consta contrarrazões apresentadas por SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL E MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL (Id n. 2449275).

Última Certidão da Secretaria única de Direito Público e Privado – Id n. 2452467 - Pág. 1.

Publicidade sobre deliberação em pauta administrativa – id. 2536477.

Feito pautado para a sessão de 28 de janeiro de 2020.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0062625-54.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/ EMBARGADO:
MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

EMBARGADO/ EMBARGADO:
PLASTICOS KOURY LTDA

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA E OUTROS

EMBARGANTE/ EMBARGADO: MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL

EMBARGANTE/ EMBARGADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL E MARIA PERPÉTUA DE OLIVEIRA

Como matéria preliminar, aduzem os recorrentes que não foram comunicados sobre a data de julgamento do recurso de apelação, pelo que seria nulo o julgado respectivo.

Constata-se que na 31ª sessão ordinária (pauta presencial, do dia 20/11/2018.) foram julgadas as apelações conexas de n. 0062625-54.2015.8.14.0301, de n. 0021428-56.2014.8.14.0301 e de n. 0022049-19.2015.8.14.0301

Alegam, o Sr. Sergio de Oliveira Gabriel e a Sra. Maria Perpétua de Oliveira, que os feitos estavam pautados para a 30ª sessão ordinária (presencial), do dia 13/11/2018, e naquela ocasião foram retirados de pauta, sem que, posteriormente, ocorresse a intimação da nova data de julgamento, daí porque o julgamento dos recursos estaria eivado de nulidade, posto que não teria sido observada a formalidade da publicidade, o que impediu o comparecimento do causídico à sessão em que os recursos foram julgados.

Ao analisar o vídeo da 30ª sessão ordinária, verifica-se que houve a fala da então Presidente da Turma, à época (Desa. Ednéa Oliveira Tavares), indicando que os feitos seriam “retirados de pauta para a próxima sessão”, havendo, por conseguinte, a minha confirmação acerca da respectiva mudança na pauta, então, naquela ocasião, considerei que os feitos não haviam sido retirados de pauta e sim haviam apenas sido
adiados
, tendo, inclusive, ocorrido o registro neste mesmo sentido no cadastro do sistema PJE, por meio da Secretaria Única de Direito Público e Privado. E, consequentemente, na 31ª sessão ordinária os feitos foram julgados.

Após o julgamento das apelações, a alegação referente a nulidade dos julgados, foi abordada no presente recurso de embargos de declaração, assim como por meio de petições avulsas nos processos de n.

0021428-56.2014.8.14.0301 (1261701 - Pág. 1/2) e de n. 0022049-19.2015.8.14.0301 (1261705 - Pág. 1/2).

Observando a questão trazida à baila e considerando a norma descrita no art. 138 §1º do Regimento Interno deste Tribunal, entendo, por bem, anular o julgamento das apelações de n. 0062625-54.2015.8.14.0301 de n. 0021428-56.2014.8.14.0301

e de n. 0022049-19.2015.8.14.0301, tendo em vista a alegação de cerceamento de defesa, em função de os feitos terem sido nominalmente retirados de pauta e não ter sido formalizada a publicidade sobre a data em que os feitos seriam julgados.

Tal posicionamento visa atender a norma regimental deste Egrégio Tribunal, bem como visa evitar tumulto processual futuro, primando pelo julgamento de mérito dos recursos e evitando que ainda se persistam em argumentos de ordem formal, com o intuito de viciar os julgados, encerrando-se aqui tal discussão.

Conforme já mencionado, apenas nestes autos (apelação n. 0062625-54.2015.8.14.0301) houve apresentação de recurso discutindo a nulidade dos acórdãos em referência. No entanto, em função da conexão existente entre os processos e em função de ter ocorrido o mesmo fato com todos, deve-se aplicar a respectiva nulidade aos acórdão que julgaram as apelações de n. 0021428-56.2014.8.14.0301

e a de n. 0022049-19.2015.8.14.0301 , a fim de que se dê prioridade ao Princípio do Devido Processo Lega, do Contraditório e Ampla Defesa e também para garantir que não se persista tal celeuma e se alcance o julgamento de mérito de todos os recursos.

Dessa forma, deve-se retornar ao
status quo ante,
até o momento anterior ao julgamento dos ditos recursos de apelação, o que, consequentemente, gera a perda de objeto de todos os recursos interpostos em momento posterior.

Sendo assim,
os Embargos de Declaração opostos por MARIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA e PLASTICOS KOURY LTDA (id n. 2420916) nestes autos restam prejudicados
.

Por todo o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇAO opostos por SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL E MARIA PERPÉTUA DE OLIVEIRA e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular o julgado, que apreciou o recurso de apelação n. 0062625-54.2015.8.14.0301 e atribuo efeito extensivo aos julgados pertinentes aos recursos de apelação de n. 0021428-56.2014.8.14.0301 e de n. 0022049-19.2015.8.14.0301, para que também sejam anulados, em função da conexão existente entre os processos e em virtude de que a falha, referente a comunicação dos atos processuais, também ocorrera nestes últimos, não havendo, dessa forma, motivo para que se persista qualquer
erro in procedendo
que possa, posteriormente, atrapalhar o cumprimento das decisões judicias de mérito.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/01/2020